Tribunal: TJES
Processo: 5001001-55.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NA
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2)
A decisão agravada assentou que a apelação não impugnou especificamente o fundamento da sentença, que declarou a inexistência de um débito por ausência de prova da contratação (contrato nº 3250038) e, em vez disso, limitou-se a reproduzir argumentos relativos a um contrato diverso (nº 3249955), cuja validade não fora questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno infirmou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ou se, ao contrário, apenas reiterou as razões de mérito do apelo, incorrendo no mesmo vício de ausência de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O princípio da dialeticidade recursal, previsto no inciso III do art. 932 do CPC, exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos de seu inconformismo e as razões para a reforma.

5)
A mera repetição de argumentos anteriores ou a discordância genérica não satisfazem tal requisito.

6)
As razões do agravo interno encontram-se dissociadas do fundamento central da decisão monocrática.

7)
A agravante insiste na validade do negócio jurídico e na ausência de ato ilícito, mas não demonstra, de forma objetiva, como as razões da apelação impugnaram o fundamento da sentença, qual seja, a ausência de comprovação de um dos contratos que originou a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no inciso III do art. 932 do CPC, cabe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-55.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA DE SOUZA GARCIA

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NA
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2)
A decisão agravada assentou que a apelação não impugnou especificamente o fundamento da sentença, que declarou a inexistência de um débito por ausência de prova da contratação (contrato nº 3250038) e, em vez disso, limitou-se a reproduzir argumentos relativos a um contrato diverso (nº 3249955), cuja validade não fora questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno infirmou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ou se, ao contrário, apenas reiterou as razões de mérito do apelo, incorrendo no mesmo vício de ausência de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O princípio da dialeticidade recursal, previsto no inciso III do art. 932 do CPC, exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos de seu inconformismo e as razões para a reforma.

5)
A mera repetição de argumentos anteriores ou a discordância genérica não satisfazem tal requisito.

6)
As razões do agravo interno exsurgem dissociadas do fundamento central da decisão monocrática.

7)
A agravante insiste na validade do negócio jurídico e na ausência de ato ilícito, mas não demonstra, de forma objetiva, como as razões da apelação impugnaram o fundamento da sentença, qual seja, a ausência de comprovação de um dos contratos que originou a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no inciso III do art. 932 do CPC, cabe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto pela agravante, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como subsegue:

“Como cediço, o apelo deve atender ao princípio da dialeticidade, isto é, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal.

Consoante valorosa lição de Araken de Assis, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos - 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15.

2. É ônus da parte agravante aferir e fiscalizar a correta instrução da insurgência. Insuficiência da alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932). 2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal. 3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IRREGULARIDADE FORMAL RECONHECIMENTO CORREÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o artigo 932, III, do CPC/15, trata-se de um ônus do recorrente instruir as razões de seu recurso com fundamentação suficiente para se contrapor àquela vertida na decisão recorrida, bem como para justificar a prolação de decisum diverso, sob pena de não conhecimento da irresignação em virtude da ausência de irregularidade formal, vício este que, cotidianamente, passou-se a denominar ausência de dialeticidade recursal. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 021189001460, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

In casu
, o douto juízo a quo consignou que a instituição financeira não demonstrou a contratação da carta de consórcio nº 3250038, consoante excerto da sentença:

“Por outro lado, não encontrei nos autos qualquer apresentação de documento que comprove a contratação de carta de consórcio de nº 3250038, impedindo, pois, a análise quanto à assinatura da contratante e consequente validade do ato.

Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova operada no presente caso, tem-se que caberia ao banco Demandado comprovar a referida contratação, o que não ocorreu.

Com efeito, concluiu pela inexistência da dívida, determinou a retirada da inscrição do nome da apelada dos órgãos de proteção ao crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, a fundamentação recursal silencia a respeito do contrato nº 3250038, reproduzindo os argumentos tecidos na contestação, no sentido da existência da relação jurídica calcada no contrato nº 3249955, cuja validade fora reconhecida no decisum monocrático.

Portanto, a manifesta falta de impugnação específica da sentença obsta o conhecimento do apelo.

In obiter dictum
, ainda que ultrapassado o juízo de admissibilidade, tendo sido comprovada pela recorrida a inclusão do débito no SERASA (ID 12050073), a recorrente não apresentou nenhum documento capaz apto a justificar a cobrança e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus que lhe fora imposto mediante inversão
ope judicis
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Como cediço, o princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade de todo recurso, impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, contrapondo-os diretamente aos motivos que alicerçaram a decisão impugnada.

Não basta, para tanto, a mera reiteração de argumentos já deduzidos em fases anteriores do processo ou a manifestação de discordância genérica com o julgado.

Sob esse prisma, a motivação do recurso deve estabelecer relação de congruência com o ato decisório atacado, de modo a permitir que o órgão julgador possa examinar a juridicidade da
ratio decidendi
.

Ademais, a análise do presente agravo interno revela que a parte recorrente, a pretexto de combater a decisão monocrática, limita-se a reproduzir os argumentos de mérito foram, em tese, veiculados na apelação.

A agravante insiste na validade do negócio jurídico, na regularidade da conduta e na inexistência de danos morais, mas falha em demonstrar, objetivamente, em que pontos a decisão agravada se equivocou ao concluir pela violação à dialeticidade.

Nesse contexto, a peça recursal não ataca o fundamento central da decisão unipessoal, qual seja, a ausência de correlação lógica entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Competia à agravante ter explicitado de que forma o recurso de apelação impugnou especificamente os motivos que levaram o juízo
a quo
a declarar a inexistência do débito e a condená-la ao pagamento de indenização, o que não ocorreu.

Dessa forma, a manutenção da decisão que não conheceu do apelo é medida que se impõe, na medida em que as razões apresentadas no agravo interno exsurgem dissociadas do fundamento que sustentou a inadmissão do recurso principal, em clara ofensa ao § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Por fim, vale registrar que a decisão agravada,
i
n obiter dictum
, assentou que, mesmo ultrapassado o juízo de admissibilidade, melhor sorte não socorreria à recorrente, diante da ausência de documento apto a justificar a cobrança e, via de consequência, por não ter se desincumbido do ônus a ela imposto mediante inversão
ope judicis
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nego provimento ao agravo interno
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.